Tribunal: TJSP
Processo: 2177130-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento da apelação - A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência, atuando a Turma Julgadora como guardiã do título - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento da apelação - A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência, atuando a Turma Julgadora como guardiã do título - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2177130-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MARIA TERESA SESSO CARNIO, é embargado
TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177130-79.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79740A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2177130-79.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGANTE: MARIA TERESA SESSO CARNIO
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.1083614-18.2016.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2177130-79.2019.8.26.0000/50000
JULGAMENTO CONJUNTO DE EMBARGOS PENDENTES
Embargos declaratórios Inconformismo da parte autora quanto
ao não provimento da apelação - A parte autora adquiriu direitos
de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal
cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência,
atuando a Turma Julgadora como guardiã do título - Embargos
rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I,
II e II do CPC e seu Parágrafo único.
Vistos.
São dois os embargos de declaração opostos pela parte autora
objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos
contratos de expansão. Radiografia acostada revelando que a parte autora
habilitada não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles
que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação
está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Nega-se provimento a apelação da parte autora pois correta a sentença que
extingue o feito, e dá-se por prejudicado o agravo de instrumento da ré por
falta de interesse processual.

Em ambos, a parte recorrente alega que o julgado padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177130-79.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
omissão e contradição, e não enfrentou as razões da apelação, afirmando que o
documentos de fls. 53/54 e 144 não foi analisado, o qual comprova a titularidade do
contrato de plano de expansão no período correto. Aduz que não foi analisada a nulidade
da sentença, pois da decisão de habilitação, a ré não apresentou recurso, não sendo
possível a rediscussão da matéria, sob pena de violação da coisa julgada. Ao final,
assevera que não foi enfrentado que a sentença partiu de premissa equivocada (ao
considerar nova data de contratação), pugnando, ao final, pelo acolhimento do recurso,
inclusive para fins de prequestionamento.
Decide-se.
A 4a Câmara de Direito Privado (e o Desembargador Ênio
Santarelli Zuliani, como relator) foram designados pelo Tribunal de Justiça para julgar
todos os recursos envolvendo o cumprimento da sentença que condenou a Telefônica a
pagar o equivalente das ações não subscritas a quem adquiriu direitos de uso de linha
telefônica com promessa de participação acionária. Nessa tarefa e pela guarda do título
que se executa, a Turma Julgadora não se prende a critérios ortodoxos, como preclusão
ou surpresa prevista no art. 10 do CPC, porque importa modular o direito da parte ao que
foi decidido, devendo atribuir direitos relacionados à ação civil pública apenas e tão
somente aos que realizaram a contratação nos moldes lá estabelecidos.
Na hipótese, a radiografia juntada pela ré, que informa o NRC
citado na inicial e também no documento de fls. 53/54, indica a contratação realizada
mediante tarifa de habilitação (fls. 143/144). E mesmo o documento de fls. 53/54 não
elide a validade da radiografia, por se tratar de uma mera promessa de assinatura de
linha telefônica, sem a chancela de pagamento. Veja-se que a divergência apontada
entre as datas da contratação não influencia no resultado, porquanto a modalidade do
contrato não se insere na ação coletiva.
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado.
Pode até ser que a parte postulante possua algum direito de reclamar, MAS NÃO NA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de
Expansão contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
O voto fica mantido e permite que a parte autora desenvolva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177130-79.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal cumpre
o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses particulares. O
acórdão não padece de vícios que mereçam qualquer alteração porque não cabe
qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido de liquidação.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator